Tribunal: TJSP
Processo: 0002217-17.2020.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo em execução. Prescrição da pretensão executória. Termo inicial que se inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes em razão da regra constitucional do estado de inocência. Conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, observado o regime da condenação (aberto). Prescindibilidade de prévia oitiva judicial do condenado. Reconversão mantida. Não provimento ao

Ementa:
Agravo em execução. Prescrição da pretensão executória. Termo inicial que se inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes em razão da regra constitucional do estado de inocência. Conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, observado o regime da condenação (aberto). Prescindibilidade de prévia oitiva judicial do condenado. Reconversão mantida. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002217-17.2020.8.26.0066, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante DAVID
TIAGO SOARES GUIMARÃES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002217-17.2020.8.26.0066 -Voto no 22.116 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0002217-17.2020.8.26.0066
Agravante: DAVID TIAGO SOARES GUIMARÃES
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FERNANDA MARTINS PERPÉTUO DE LIMA VAZQUEZ
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRETOS
Voto no 22.116
Agravo em execução. Prescrição da pretensão executória. Termo
inicial que se inicia com o trânsito em julgado para ambas as
partes em razão da regra constitucional do estado de inocência.
Conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de
liberdade,
observado
o
regime
da
condenação
(aberto).
Prescindibilidade de prévia oitiva judicial do condenado.
Reconversão mantida. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de fls.171/174 que não reconheceu a ocorrência da
prescrição executória, bem como contra a decisão de
fls.150/151 que determinou a conversão da pena
restritiva
de
direito
em
pena
privativa
de
liberdade, para cumprimento em regime aberto, com
expedição de mandado de prisão, pretendendo a
reforma da decisão para que seja declarada a
prescrição da pretensão executória ou para que a
decisão que converteu a pena restritiva de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002217-17.2020.8.26.0066 -Voto no 22.116 - FC
3
em pena privativa de liberdade seja “desconstituída,
reconvertendo-se ao estado inicial” (fls.01/12).
Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.182), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.187/191).
Mantida
a
decisão
(fls.192),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.197/199).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Conforme a Guia de Recolhimento
(fls.13/14): 1. o Agravante foi condenado às penas
de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial
aberto, substituída a pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direito consistente em
prestação de serviços à comunidade, e 10 (dez) dias-
multa, calculados no mínimo legal, além de suspensão
do direito do direito de dirigir por 02 (dois)
meses, pelo crime de embriaguez ao volante (artigo
306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro); 2.
a sentença condenatória data de 17.08.16, enquanto o
Acórdão, de 07.08.17; 4. o trânsito em julgado para
a Defesa ocorreu em 01.02.18, e, para o Ministério
Público, em 27.08.17.
A decisão agravada, de modo correto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002217-17.2020.8.26.0066 -Voto no 22.116 - FC
4
e bem fundamentado, não reconheceu a ocorrência da
prescrição da pretensão executória, considerando,
para tanto, que “no caso em tela, o acórdão
confirmatório da sentença condenatória foi publicado
em 7/8/17 e transitou em julgado para o Ministério
Público, em segunda instância, em 27/29/17 (fls.57 e
66), de forma que inocorreu o lapso de 3 anos a
ensejar
a
prescrição
da
pretensão
executória”
(fls.173), filiando-se ao entendimento de que o
Acórdão
confirmatório
da
condenação
é
marco
interruptível do prazo prescricional.
E, de fato, o termo inicial da
prescrição da pretensão executória conta-se a partir
da data do trânsito em julgado para ambas as partes
(aqui considerada a data de 01.02.18), e não a
partir da data do trânsito em julgado somente para a
Acusação, de modo que a prescrição da pretensão
executória
somente
ocorrerá
em
01.02.21.
Não
obstante, o Agravante iniciou o cumprimento da pena
de suspensão da habilitação, com sua entrega ao
Juízo (fls.149 autos originais).
É sabido que a execução provisória
da
sentença
condenatória
(expedição
da
guia
provisória) só é possível quando o sentenciado se
encontra preso cautelar e processualmente. Quando em
liberdade, surge a necessidade de se aguardar o
trânsito em julgado da condenação para ambas as
partes (momento em que surge o título penal passível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002217-17.2020.8.26.0066 -Voto no 22.116 - FC
5
de
ser
executado
pelo
Estado),
em
estrita
observância à regra constitucional do estado de
inocência (artigo 5°, inciso LIV, da Constituição
Federal), ou seja, o réu só iniciará o cumprimento
de sua pena depois de esgotadas todas as
oportunidades de recurso.
Por outras palavras, se antes do
trânsito em julgado para a acusação e para a defesa
não há título executivo (não há pena a ser
cumprida), não é possível se admitir que o marco
inicial da pretensão executória se dê em momento
anterior à própria existência do título executório.
Nesse sentido já se pronunciou esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0040456-07.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 26.02.2015):
“O termo inicial da contagem do prazo
prescricional da pretensão executória estatal é o trânsito
em julgado para ambas as partes, pois somente neste
momento é que surge o título penal passível de ser
executado pelo Estado. Diante disso, não há se falar em
início do marco prescricional com o trânsito em julgado
apenas para a acusação, tendo em vista a impossibilidade
de se dar início à execução da pena, já que não haveria
uma condenação definitiva, violando o disposto no artigo
5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Na hipótese presente, observo que houve
erro material, que fica agora corrigido: em que pese a
decisão agravada indicar como marco inicial a data de
publicação do Acórdão (28/AGO/2012), o correto é a data
do trânsito em julgado para ambas as partes, ou seja,
2/JUL/2012.
Nesse sentido, cumpre destacar a lição de
Alberto Silva Franco e Rui Stoco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002217-17.2020.8.26.0066 -Voto no 22.116 - FC
6
“Transitada em julgado a sentença condenatória
para ambas as partes, surge o título penal a ser
executado dentro de um certo lapso de tempo,
variável de acordo com a pena concretamente
aplicada. Esse título perderá sua força executória
se o direito dele decorrente não for exercitado
pelos órgãos estatais, nos prazos previstos art.
109 CP, verificando-se então a prescrição da
pretensão
executória,
também
chamada
prescrição da pena ou da condenação” (Código
Penal
e
sua
Interpretação
:
Doutrina
e
Jurisprudência, 8a edição, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2007, página 577).
Ademais, a Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça esposou o mesmo entendimento:
CRIMINAL.
RECURSO
ESPECIAL.
VEREADORES.
PECULATO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
CONFIGURADA.
DECRETAÇÃO EM PRELIMINAR. PARCELA
RELATIVA
À
CONTINUIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
IMPROPRIEDADE.
RECURSOS
JULGADOS
PREJUDICADOS.
(...) II. Não há que se falar em prescrição
da pretensão executória, se ainda não houve o trânsito em
julgado para as duas partes (grifo meu - REsp no
252.403/PR
-
Relator
Ministro
GILSON
DIPP
-
julgamento realizado em 2/MAI/2002 - DJ 3/JUN/2002,
página 236)”.
Outro não foi o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal (HC n° 115.269-RR, rel.
Min. Rosa Weber, 1a T., j. em 10.09.2013, ainda que
em argumentação indireta):
“Por isso, repito, teratologia alguma há
em interpretar o referido inc. I do art. 112, na esteira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002217-17.2020.8.26.0066 -Voto no 22.116 - FC
7
entendimento desta Suprema Corte quanto à formação de
título
executivo
condenatório,
no
sentido
de
que
condicionado o início da fluência do prazo prescricional da
pretensão executória ao trânsito em julgado em definitivo,
para acusação e defesa, da decisão condenatória, vale
dizer,
à
formação
última
e inalterável do título
executivo”.
Só há, portanto, de se falar em
aplicação do artigo 112 do Código Penal para quando
há execução provisória (e, portanto, o réu já está
preso); se não há execução provisória (e, portanto,
não há execução alguma), esse artigo não tem
incidência.
Logo, a contar da data em que a
sentença condenatória transitou em julgado para
ambas as partes, ou seja, em 01.02.18, a prescrição
da pretensão executória só ocorrerá em 01.02.21, de
forma que, quando das designações das audiências de
advertência e de determinação de prestação de
serviços à comunidade (datadas de 05.07.19, 09.08.19
e 25.11.19) não havia ocorrido a prescrição da
pretensão executória, sendo elas válidas.
No mais, a decisão de reconversão
está correta (fls.150/151), fundada na desídia do
Agravante, o qual tinha plena ciência dos atos,
destacando a certidão de fls.150 na qual constou
que, apesar de efetivamente intimado, faltou ao ato
judicial.
Também não vinga a alegação de que
não se esgotaram todas as medidas previstas em lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002217-17.2020.8.26.0066 -Voto no 22.116 - FC
8
para intimar o Agravante, conforme consulta à Origem
(processo
digital
no
0006757-51.2018.8.26.0625),
destacando que: “Não obstante, o executado iniciou o
cumprimento da pena da pena de suspensão da
habilitação, com entrega desta ao juízo (fls.149).
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido. 2. De outro
lado, em análise dos autos, afere-se que o executado
novamente deixou de comparecer à audiência de
advertência
designada
(fls.
159),
injustificadamente. Destaco que foi determinada a
intimação da defensora constituída do executado
(fls.152) ante a conduta reiterada dele em não
comparecer aos atos judiciais e, conforme certidão
do senhor oficial de justiça, ainda que o executado
não tenha sido intimado pessoalmente, tinha ciência
da designação da audiência (fls. 158). Todavia, uma
vez mais, quedou-se inerte. Tais circunstâncias
demonstram a desídia do executado no cumprimento da
sanção penal, pois há quase dois anos se furta ao
cumprimento da pena imposta, com sucessivas mudanças
de endereços que dificultam a execução da pena, além
de pedidos de substituição da medida restrita antes
mesmo de ser advertido para iniciar o cumprimento da
prestação de serviços nesta Comarca (fls. 73 e
126/127), ao ponto de aproximar-se a prescrição da
pretensão executória ante as furtivas do executado.
Deste modo, reputo que os fatos acima narrados
constituem falta grave a teor do disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002217-17.2020.8.26.0066 -Voto no 22.116 - FC
9
51, inciso I da Lei no 7.210/84. Posto isto,
CONVERTO a pena restritiva de direitos imposta ao
executado DAVID TIAGO SOARES GUIMARÃES em privativa
de liberdade, com fundamento no artigo 181 da Lei n°
7.210/84 observado o regime aberto imposto na
sentença condenatória” (certidão de fls.182 - sem
negrito no original).
Não se revela razoável que o Poder
Judiciário delongue as tentativas para a localização
do Agravante, quando já demonstrado que ele se furta
ao cumprimento da pena restritiva de direito imposta.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR